Tribunal: TJES
Processo: 5008143-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008143-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DA GLORIA RIBEIRO

AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE CONSIGNADO. PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS INDEFERIDO. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Ao que consta dos autos, a Agravante teve o valor contratado devidamente disponibilizado em sua conta, contudo, apesar de afirmar desconhecer o empréstimo, jamais requereu a devolução do numerário ao banco, requerimento este que poderia denotar sua boa-fé quanto ao alegado.
2.
U
rge pontuar também que o referido contrato foi firmado em 20/08/2018 e, apesar de os descontos terem se iniciado naquele mesmo ano (conforme afirmação da própria Agravante), somente em 2024, ou seja, quase seis anos após, a Agravante ajuizou a demanda principal, o que corrobora a versão apresentada pelo Banco de que a aderente tinha pleno conhecimento da modalidade contratual pactuada.
3.
Desta forma,
a recorrente não logrou comprovar os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar pleiteada, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008143-54.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA DA GLÓRIA RIBEIRO

AGRAVADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria da Glória Ribeiro

em face de decisão que indeferiu o pedido liminar aduzido nos autos do Processo nº 5003551-28.2024.8.08.0012.

Em suas razões recursais (ID 8766697) a Agravante pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese:

(i)
que no ano de 2018 percebeu que passou a ser descontado mensalmente de seu benefício previdenciário a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais);

(ii)
que, não sabendo da origem do referido desconto, encaminhou-se até o INSS, onde foi informada que se tratava de parcela referente a empréstimo consignado contratado junto ao Banco Itaú Consignado S.A., no valor de R$ 5.476,45 (cinco mil, quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos); e

(iii)
que não reconhece a celebração do referido contrato e que o valor do empréstimo não foi depositado em sua conta-corrente.

Pois bem. Compulsando o apostilado verifico que o Banco, ora Agravado, apresentou contestação nos autos do processo referência, oportunidade em que colacionou cópia do contrato firmado entre as partes, bem como da TED comprovando a transferência do valor de
R$ 5.476,45 (cinco mil, quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos)
para conta de titularidade da Agravante, na data de 24/08/2018, isto é, quatro dias após a celebração do contrato.

Desta forma, ao que consta dos autos, a Agravante teve o valor mencionado devidamente disponibilizado em sua conta, contudo, apesar de afirmar desconhecer o empréstimo, jamais requereu a devolução do numerário ao banco, requerimento este que poderia denotar sua boa-fé quanto ao alegado.

Além disso, do cotejo entre as assinaturas apostas no documento de identificação da Autora/Agravante e aquelas apostas no contrato trazido aos autos, verifica-se similitude entre as mesmas.

Por fim, u
rge pontuar também que o referido contrato foi firmado em 20/08/2018 e, apesar de os descontos terem se iniciado naquele mesmo ano (conforme afirmação da própria Agravante), somente em 2024, ou seja, quase seis anos após, a Agravante ajuizou a demanda principal, o que corrobora a versão apresentada pelo Banco de que a aderente tinha pleno conhecimento da modalidade contratual pactuada.

Assim, ao menos no âmbito da via estreita deste Agravo, entendo que a recorrente não logrou comprovar os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar pleiteada, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil
.

Face o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.